Tribunal: TJSP
Processo: 1006736-19.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência - Recurso da autora - Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada - Comprovação, pelo réu, de solicitação/autorização da autora, tendo sido emitido cartão de crédito – Ausência de verossimilhança das alegações iniciais - Conduta do banco que se revela

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência - Recurso da autora - Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada - Comprovação, pelo réu, de solicitação/autorização da autora, tendo sido emitido cartão de crédito – Ausência de verossimilhança das alegações iniciais - Conduta do banco que se revela regular, no caso dos autos, diante da comprovação da contratação e ausência de qualquer vício de consentimento, tendo sido devidamente disponibilizado o valor na conta de titularidade da autora - Ausência de abusividade ou infração aos princípios da informação e transparência - Procedimento autorizado pelo art. 6o da Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.172/2015, e pelo art. 3o, inciso III, da Instrução Normativa no 39/2009 do INSS - Improcedência do pedido - Sentença confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO - Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006736-19.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante CELIA
APARECIDA PEREIRA TACI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006736-19.2017.8.26.0132 -Voto no 27483
2
VOTO No:
27483 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO:
1006736-19.2017.8.26.0132
COMARCA: CATANDUVA (2a VARA CÍVEL)
APTE.:
CELIA APARECIDA PEREIRA TACI (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.:
BANCO BMG S/A
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - Sentença de improcedência - Recurso da autora -
Contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada -
Comprovação, pelo réu, de solicitação/autorização da autora, tendo sido
emitido cartão de crédito Ausência de verossimilhança das alegações
iniciais - Conduta do banco que se revela regular, no caso dos autos,
diante da comprovação da contratação e ausência de qualquer vício de
consentimento, tendo sido devidamente disponibilizado o valor na conta
de titularidade da autora - Ausência de abusividade ou infração aos
princípios da informação e transparência - Procedimento autorizado pelo
art. 6o da Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.172/2015, e
pelo art. 3o, inciso III, da Instrução Normativa no 39/2009 do INSS -
Improcedência do pedido - Sentença confirmada - RATIFICAÇÃO DO
JULGADO - Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os
elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o
justo deslinde necessário Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP
Aplicabilidade - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 110/121, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente o pedido, determinando que a parte autora arque com o pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa, observado o art. 98, §3o do CPC.
Apelou a autora às fls. 132/136, requerendo a modificação do
julgado, alegando, em síntese, que a instituição financeira impõe o pagamento da
dívida em uma única parcela, com a intenção maliciosa de cobrar juros sobre juros,
com renovação mensal, de modo que o segurado não sabe quantas parcelas terá que
pagar para quitar seu contrato. Alega que o contrato nunca será quitado, diante dos
encargos financeiros que são cobrados todo mês, sem indicar o número e valor das
parcelas. Afirma ser pessoa simples e de poucos conhecimentos, pactuando
empréstimo a ser pago mediante consignação em folha de pagamento, no entanto, foi
concedido contrato de natureza diversa, o que nunca foi pretendido pela autora.
Requer, além da inexigibilidade do débito, a repetição do indébito em dobro e o
reconhecimento do dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006736-19.2017.8.26.0132 -Voto no 27483
3
Recurso tempestivo, sem preparo em razão da concessão da
justiça gratuita e respondido (fls. 157/164).
É o relatório.
2.- Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
repetição do indébito e indenização por danos morais, por meio da qual a autora
alega que, pretendendo contratar empréstimo consignado comum, foi surpreendida
pela contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sem que
lhe tivesse sido dada qualquer opção, o que é muito mais oneroso e torna o débito
impagável.
O réu apresentou contestação, afirmando, em síntese, que a
autora contratou a modalidade cartão de crédito consignado de livre e espontânea
vontade, sem qualquer vício de consentimento, dentro das formalidades legais
exigidas, além de inexistir qualquer indício de ofensa à honra ou dignidade da autora,
não se havendo falar em dano de ordem moral.
A manifestação à contestação consta às fls. 59/75.
A patrona da parte requerida apresentou, em cartório, duas
cópias de mídia original (CD), contendo em cada uma um arquivo de áudio, com o
nome “contrato por telefone 3407879” (fls. 103), sendo solicitada a retirada de uma
das mídias pelo patrono da requerente (fls. 108).
Pois bem.
A sentença prolatada pelo Juízo de 1o grau deve ser mantida,
eis que avaliou corretamente os fatos e fundamentos jurídicos da causa, dando-lhe o
justo deslinde necessário, in verbis:
“(...)
DECIDO.
Julgo antecipadamente a lide, nos termos dos artigos art. 371 e 355, inc. I
do Código de Processo Civil/2015, considerando que, embora a questão seja de direito e de fato,
prescinde da produção de outras provas, estando o feito suficientemente instruído.
'PROCESSUAL CIVIL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA
NULIDADE AFASTADA-
PRELIMINAR REPELIDA. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são
relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do Novo CPC. No
caso, o resultado da análise das provas contrário ao interesse da parte (apelante) não pode ser
confundido com violação ao contraditório e à ampla defesa. Assim, presente o requisito do art. 355, I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006736-19.2017.8.26.0132 -Voto no 27483
4
do Novo CPC, de rigor o julgamento antecipado da lide, não constituindo este fato a nulidade de
cerceamento de defesa ante a não designação de audiência de instrução para a oitiva de testemunha,
posto que dispensável. (...).” (TJSP; Apelação 1002888-87.2016.8.26.0575; Relator (a): Paulo
Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Pardo - 2a Vara;
Data do Julgamento: 22/08/2017; Data de Registro: 22/08/2017).
DO CONTRATO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO.
A relação objeto dos autos é de consumo de modo que se aplica
integralmente ao feito o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 297 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.".
Cabe o ensinamento de Nelson Nery em sua obra Código de Processo Civil
Comentado, 10a Ed, pag. 610, em relação à produção da prova:
'A doutrina mais moderna e as legislações novas têm compreendido bem a
problemática que envolve a produção da prova que deve ser feita pelo autor que, por sua vez, não tem
acesso a elementos e informações que são de vital importância para a demonstração dos fatos que
sustentam o seu direito. Nessa linha de considerações está a inversão do ônus da prova que se admite
no CDC em favor do consumidor'.
Pelo disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor - Os
órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra
forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto
aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das
obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os
danos causados, na forma prevista neste código.
Incidem sobre a parte autora as regras protecionistas, entre elas a inversão
do ônus, que como dispõe o artigo 6o, Inciso VII do CDC, quando presentes os requisitos da
verossimilhança ou hipossuficiência insere-se entre os vários mecanismos que tem por finalidade
facilitar a defesa dos direitos do consumidor em juízo.
No caso em tela, não se vislumbra verossimilhança nas alegações
constantes da inicial, sendo incabível o pedido de inversão do ônus da prova.
E mesmo que assim não fosse, o réu produziu a prova que lhe competia,
mediante mídia apresentada em cartório (fls.103), constando a autorização da parte autora/cliente,
com leitura formal do contrato de adesão, do desconto mensal em sua remuneração, em favor do
banco requerido, para constituição de RMC, bem como o desconto mensal na folha de pagamento do
valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, não sendo fato inusitado a celebração de
diversos contratos bancários no mesmo momento, sendo comum no mesmo momento a abertura de
conta corrente, contratação de cartão de crédito, cheque especial e outros.
Desse modo, inegável a comprovação da pactuação entre as partes,
observando que a parte autora não impugnou especificamente o contrato apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006736-19.2017.8.26.0132 -Voto no 27483
5
A falta de instrumento contratual, mediante a contratação pela autora por
telefone, não induz à conclusão de invalidade do negócio.
Observa-se que no contato estabelecido entre as partes, conforme se
depreende da mídia disponibilizada pela ré, ocorreu a leitura do contrato, sendo explicado à autora
que o cartão de crédito consignado foi liberado com um limite de crédito de R$ 1.103,00, sendo
disponibilizado à autora o valor de R$ 1.065,94, como um saque a vista, sendo enviado o valor
através do BMG cheque, com a disponibilidade para saque, que constará no verso a adesão ao cartão e
o valor contratado com a assinatura da cliente. O cartão seria enviado à residência da autora, para uso
em compras. A tarifa do cartão é de R$ 15,00, parcelado em três vezes, com pagamento apenas
quando usado para compras.
A autora manifestou, então, sua incontroversa anuência com os termos da
operação, sendo válido o negócio celebrado.
Nesse sentido:
'BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - AÇÃO DE
ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
PROCEDÊNCIA - CONTRATO VERBAL
RECONHECIDO PELO RÉU - VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
NEGÓCIO CELEBRADO SEM A ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO -INADIMPLEMENTO
DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO - EVENTUAIS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO RÉU
QUE DEVERÃO SER OBJETO DE AÇÃO AUTÔNOMA - SENTENÇA MANTIDA. Apelação
improvida.' (TJSP, Apel. 1003547-06.2015.8.26.0196, Rel. Jayme Queiroz Lpes, j. 11.08.2016).
E:
'Contrato bancário - Cartão de crédito com reserva de margem consignável
- Contratação efetuada por telefone - Validade - Disponibilização do capital mutuado à consumidora
incontroversa - Tese de vício de consentimento estéril - Alegação de desconhecimento do negócio
inconsistente, à vista do teor da conversa telefônica havia entre as partes e da utilização do cartão para
compras em estabelecimentos comerciais - Venda casada inexistente - Mútuo tomado unicamente por
meio do cartão, sem assinatura de outro negócio conjunto - Improcedência - Litigância de má-fé -
Alegação, contrária à verdade, de não solicitação do cartão - Apelação não provida, majorada a verba
honorária e condenada a autora ao pagamento de multa.' (TJSP, Apel. 1003962-13.2018.8.26.0348,
Rel. Gil Coelho, j. 14.03.2019).
O contrato em questão, por outro lado, é minucioso quanto a dados
essenciais e não é ilícita.
A Resolução no. 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social
prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito em benefícios
previdenciários, sendo exigido pela Instrução Normativa n.o 39/2009 do INSS a expressa autorização
do consumidor aposentado, seja por escrito ou via eletrônica.
'RESOLUÇÃO No 1.305, DE 10 DE MARÇO DE 2009. O PRESIDENTE
DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso V do art. 21 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução no 1.212, de 10 de abril de 2002,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006736-19.2017.8.26.0132 -Voto no 27483
6
torna público que o Plenário, em sua 151a Reunião Ordinária, realizada em 10 de março de 2009,
resolveu: Art. 1o Recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS que, relativamente aos
empréstimos consignados, e respeitado o limite de margem consignável de 30% (trinta por cento) do
valor do benefício, torne facultativo aos titulares dos benefícios previdenciários a constituição de
Reserva de Margem Consignável RMC de 10% (dez por cento) do valor mensal do benefício para ser
utilizada exclusivamente para operações realizadas por meio de cartão de crédito.
Por oportuno, cumpre registrar que a denominada Reserva de Margem
Consignável (RMC) tem previsão legal, sendo legítimo o desconto, desde que comprovada a
contratação.
O artigo 6o, da Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no
13.172/2015, assim dispõe:
'Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de
Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos
descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição
financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento
mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em
regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS'.
Na hipótese, o contrato de cartão de crédito foi livremente celebrado, com
cláusula expressa e clara acerca da reserva de margem consignável, e efetivamente utilizado pela
parte autora, conforme documentos de diversas operações com o cartão de crédito (saques), e,
portanto, aquiesceu com a forma de contratação.
Por fim, não há que se falar em venda casada, pois a 'reserva de margem
consignável' não é espécie de contrato ou produto, mas simples forma de pagamento do empréstimo
que a parte autora aderiu nos termos do contrato, são claros o suficiente e não deixam dúvidas,
mesmo para os mais leigos, de que se tratava de adesão a cartão de crédito e pedido de saque, com
descontos das parcelas nas faturas, cujo valor seria consignado na folha de pagamento.
Outrossim, não há como se acolher o pedido subsidiário para readequar ou
converter o negócio jurídico formalizado pelos litigantes, alterando a obrigação assumida pela parte
autora.
Alega a parte autora que nos contratos referidos não consta qualquer taxa
de juros a ser aplicada nos casos de obtenção de empréstimos, de saques ou de crédito por meio do
cartão, razão pela qual requer que seja aplicado ao contrato percentual de juros, à razão de 1% ao mês
(art. 6o, V do CDC), em obediência ao disposto no art. 406, art. 161 do CTN e o parágrafo 2o do art.
51 do CDC.
Sobre o percentual dos juros, a resolução é recomendação, não estando o
banco réu restrito àquele limite.
A RESOLUÇÃO MF/CNP No 1.330, DE 30 DE MARÇO DE 2017 - DOU
DE 03/04/2017 O Plenário do Conselho Nacional de Previdência, em sua 236a Reunião Ordinária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006736-19.2017.8.26.0132 -Voto no 27483
7
realizada em 30 de março de 2017, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991, resolveu:
'Art. 1o - Recomendar que o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
fixe o teto máximo de juros ao mês, para as operações de empréstimo consignado em benefício
previdenciário para dois inteiros e catorze centésimos por cento (2,14%) e para as operações
realizadas por meio de cartão de crédito três inteiros e seis centésimos por cento (3,06%). Art. 2o -
Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação'. (grifo nosso)
A taxa de juros consta expressamente da mídia disponibilizada pela ré, qual
seja 3,06% ao mês, com custo efetivo de 3,79% ao mês e 46,95% ao ano, não restando provado que
aquela se encontra acima da média de mercado, ausente razão para a devolução em dobro (art. 42,
parágrafo único do CDC).
Assim, havendo expressa adesão do consumidor, não há que se falar em
vício na contratação a ensejar a exclusão da cláusula que dispõe sobre a reserva da margem
consignável, tampouco conduta abusiva a autorizar o pleito indenizatório e a repetição do indébito.
Em casos análogos aos autos, decidiu o Eg. TJSP:
'AÇÃO INDENIZATÓRIA CARTÃO DE CRÉDITO Ausência de
descontos indevidos na fatura do cartão de crédito. Cobrança a título de Margem de Reserva
Consignável (RMC) devidamente autorizada pelo autor e pela Lei. Ademais, o desconto da RMC
constitui forma de amortização do débito. Dano moral não configurado. Sentença de improcedência
mantida. RECURSO DESPROVIDO' (TJSP; Rel. SÉRGIO SHIMURA; j.12/02/2014; apelação no
0002427-43.2011.8.26.0338; parte requerida/recorrida: Banco BMG);
'Ação declaratória. Improcedência. Contratos de empréstimo e cartão de
crédito, com desconto diretamente no benefício previdenciário da autora. Contratação comprovada
nos autos. Cartão de crédito solicitado. Reserva de margem consignável. Solicitação expressa, ausente
irregularidade. Recurso desprovido.' (TJSP; Rel. CAURUDO PADIN; j.30/01/2013; apelação
no0001727-59.2012.8.26.0297; parte requerida/recorrida: Banco BMG);
'APELAÇÃO - Ação ordinária cumulada com pedido indenizatório -
Alegação de desconhecimento do contrato - Pedidos improcedentes - Pleito de reforma-
Impossibilidade - Alegação de venda casada e abuso em face da hipossuficiência - Inovação recursal -
Questão não analisada - Cartão de crédito com reserva de margem consignável - Instituição financeira
que coligiu aos autos o Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado devidamente subscrito
pelo autor - Autorização para reserva de margem consignável - Comprovante de transferência para
conta do autor - Montante descontado mensalmente que respeita o limite estabelecido pela Lei no
13.172/2015 - Banco que se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato extintivo do
direito do requerente (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) - Sentença mantida -
Recurso não provido' (TJSP; Rel. GLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA; j.08/06/2017; apelação
no1000151-19.2017.8.26.0077; parte requerida/recorrida: Banco BMG).
São esses os fundamentos jurídicos e fáticos, concretamente aplicados ao
caso, suficientes ao julgamento da presente lide, considerando que outros argumentos deduzidos pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006736-19.2017.8.26.0132 -Voto no 27483
8
partes no processo, referem-se a pontos irrelevantes ao deslinde da causa, incapazes de infirmarem a
conclusão adotada na presente sentença, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC/2015, não
infringindo o disposto no §1o, inciso IV, do aludido artigo, 'para que possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos trazidos pelas partes, que sejam
capazes, por si sós e em tese, de infirmar a conclusão que embasou a decisão'. (Comentários ao
Código de Processo Civil - Novo CPC - Lei 13.105/2015, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery, 2015, 1a edição, ed. RT, p. 1155).
Por fim, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, uma vez que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação ajuizada por
CELIA APARECIDA PEREIRA TACI em face de BANCO BMG S/A, com fundamento no artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil. Arcará a parte autora com o pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa,
condicionados tais pagamentos no disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
P.I.”
Mais não é preciso dizer, sendo possível a ratificação do
julgado, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.
Diante do disposto no art. 85, § 11 do CPC, majoram-se os
honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, observadas as regras
referentes à justiça gratuita.
Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a abordar as
questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se, quanto
a tal ponto, os Enunciados nos 101, 402 e 423 da ENFAM.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto no art. 1.026, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 10) A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.
2 40) Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.
3 42) Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência
de análise de argumento deduzido pela parte.